Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-68.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006305-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HELIO DE MELO MOSIMANN - CPF: 068.900.919-49 (ADVOGADO), OSWALDO JOSE PEDREIRA HORN - CPF: 007.739.139-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), RAFAEL DE ASSIS HORN - CPF: 888.977.459-20 (ADVOGADO), MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA. - CNPJ: 01.909.324/0001-00 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Fazenda Estadual (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicand
o ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006305-68.2021.811.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo

Irresignado, sustenta o recorrente a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido liminar, ressaltando a nulidade da citação e a ocorrência da prescrição.

Afirma a existência de fato novo, consubstanciado na localização de comprovante de pagamento do débito executado, na data do seu vencimento.

Registra que indica, em substituição à penhora, bem imóvel avaliado em R$ 1.156.250,00 (um milhão cento e cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta reais).

Pugna seja exercido o juízo de retratação por esta Relatora, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora, para que o Recurso de Agravo de Instrumento seja recebido no duplo efeito. (Id 93497898)

Intimado o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno. (Id 88073952)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto, objetivando a suspensão da Execução Fiscal 0000050-04.2004.811.0099, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento da CDA 000698/2003, referente à multa ambiental.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator
, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei que o Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes a infirmar a decisão recorrida, considerando em especial que a Carta de Citação foi encaminhada ao mesmo endereço indicado na petição inicial do recurso de agravo de instrumento.

Ademais, não há risco de perecimento do provimento jurisdicional

em se aguardar a decisão de mérito do recurso a ser proferida pelo Colegiado.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não restou demonstrado os requisitos necessários à tutela antecipada recursal.

Dessa forma, as razões recursais, ora em análise, não trouxeram qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021